Tribunal: TJSP
Processo: 1010332-05.2023.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. ÓCULOS COM LENTE ANTIRREFLEXO. Pretensão do impetrante, portador de presbiopia (CID10: H524) e hipermetropia (CID10: H520), ao recebimento de dois óculos com lente antirreflexo, necessários para o seu tratamento. Comprovada nos autos a necessidade do fornecimento dos insumos. Dever do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. ÓCULOS COM LENTE ANTIRREFLEXO. Pretensão do impetrante, portador de presbiopia (CID10: H524) e hipermetropia (CID10: H520), ao recebimento de dois óculos com lente antirreflexo, necessários para o seu tratamento. Comprovada nos autos a necessidade do fornecimento dos insumos. Dever do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Ausência de ingerência indevida do Judiciário na gestão das verbas públicas, mas tão somente garantia de integral assistência à saúde. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.